Tribunal: STF
Processo: ARE 1557797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois Agravos cujo objeto é a inadmissão dos Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 25, pp. 7-8):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 60/2009. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO ATO DE ENQUADRAMENTO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 79/2014. NOVA PARAMETRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DATAS DE 01/01/2014 E 01/03/2014 (ART. 2º DA LEI Nº 12.800/2003) PARA AS OPÇÕES FORMALIZADAS ANTES DA EC Nº 79/2014. PREVALÊNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de ação em que ex-servidor do Estado de Rondônia, transposto para quadro em extinção da União Federal, nos termos do art. 89 do ADCT - com a redação dada pela EC n. 60/2009 -, postula o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas à data da formalização da opção pela transposição funcional.



     2. A Emenda Constitucional nº 60/2009 conferiu nova redação ao art. 89 do ADCT, assegurando aos integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia que se encontrassem no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, o direito de pela transposição para o quadro em extinção da administração federal, “assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.” 



    3. Em regulamentação à EC nº 60/2009, veio a ser editada a Lei nº 12.249/2010, que, em seu art. 86, dispôs sobre a possibilidade de opção dos servidores beneficiados pela transposição, com a reiteração, em seu parágrafo único, da vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias, e, posteriormente, veio a lume a Lei nº 12.800/2013, em cujo art. 2º estabeleceu que, para os servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado sua opção pela transposição, o marco temporal para a sua concretização seria fixado em 01/03/2014, enquanto para os demais servidores esse marco corresponderia à data de 01/01/2014.



     4. Conferindo nova regulação à matéria, a Emenda Constitucional nº 79/2014 fixou, em seu art. 4º, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a União regulamentasse “o enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.” (parágrafo único). 



    5. O art. 9º da EC nº 79/2014, por sua vez, passou a consignar que essa vedação de pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao enquadramento, ou seja, apenas a partir da promulgação da EC nº 79/2014 é que se definiu de forma concreta que o marco temporal da vedação à retroação dos efeitos financeiros seria a data do enquadramento do servidor. 



    6. Com a edição da MP nº 660/2014, convertida na Lei nº 13.121/2015, foi regulamentada a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pela EC nº 79/2014 e, com isso, afastou-se a ressalva quanto à única possibilidade prevista na EC nº 79/2014 para o pagamento de parcelas anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na vigência da referida emenda constitucional. 



    7. A regulamentação do art. 89 do ADCT – alterado pela EC nº 60/2009 –, realizada em conjunto pelas Leis nºs 12.249/2010 e 12.800/2013, possibilitou, conforme se depreende do art. 2º desse último regramento legal, o pagamento das diferenças decorrentes da transposição, nos "casos da opção de que trata o art. 86 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, a partir de 1º de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1º de janeiro de 2014, nos demais casos”. 



    8. Segundo a normatização da matéria, os servidores que optaram pela transposição enquanto válidos os critérios temporais resultantes da aplicação conjunta da Emenda Constitucional nº 60/2009 e do art. 2º da Lei nº12.800/2003, com sua redação original, têm direito adquirido à observância dos marcos temporais fixados na norma regulamentadora ("a partir de 1º de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1º de janeiro de 2014, nos demais casos"); por outro lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de enquadramento apenas surgiu com a EC nº 79/2014, esse regramento somente é aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência dessa norma constitucional. Precedentes desta Corte.



     9. Apelação provida.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 37).



    Com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, a União aponta ofensa ao art. 1º da Constituição da República, bem como violação ao art. 89 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT), sustentando, em síntese, que (eDOC 43, p. 6):



    “[...] o Tribunal não considerou que o termo de opção dava início ao processo de transposição, mas esse não terminava sem a manifestação expressa (aceitação) do ora transposto. 



    Evidente que esse é o momento em que o servidor passa para o quadro da União e que, conforme texto legal passa a fazer jus aos vencimentos da nova carreira (em extinção). E é aí que fica explicitada natureza complexa da transposição.



     Mesmo verificando os requisitos e tendo sido constatado o direito nos termos da Lei, por meio da publicação da decisão, somente após a aceitação dos termos pelo transposto é que se consumaria ato. 



    É nesse momento, no qual a parte autora confirma seu interesse na transposição, que começam os efeitos financeiros, nos estritos termos da Lei e regulamento que tratam da transposição, conforme se infere do artigo 2° da Lei 12.800/13, transcrito adiante e omitido pelo acórdão.



     O acórdão recorrido, portanto, ignorou a vedação peremptória e constitucional à pretensão de pagamentos retroativos. 



    Com efeito, o art. 89 do ADCT expressamente veda a pretensão autoral, ao afirmar ser “vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias”. Em observância ao comando constitucional, a Lei nº 12.800, de 2013, também dispôs que os efeitos financeiros apenas seriam aplicáveis a partir da data da publicação do deferimento da opção caso seja posterior a 01/01/2014, conforme se observa no § 5º do art. 2º e no caput do art. 3º da Lei nº 12.800/13. ” 



    A seu turno, com fulcro no mesmo dispositivo constitucional, Osvaldo Miguel Amorim aduz afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, e, também, malferimento ao art. 89 do ADCT, pontuando, verbis (eDOC 45, p. 4):



    “1.4 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral, nos exatos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, com inconteste relevância jurídica e social, sendo um dos baluartes do Estado Democrático de Direito, atingindo diversos servidores públicos transpostos ao quadro da União, fazendo com que seja necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso. 



    No presente caso, não há dúvida de que a matéria em debate, em si, abstratamente, conta com inquestionável relevância, já que se trata de discussão com espectro subjetivo considerável por envolver o pagamento de diferenças remuneratórias a uma ampla categoria de servidores, o que atende ao § 2º do art. 105 da CF (introduzido pela EC 125/2022). 



    Com efeito, o debate travado nestes autos atinge, literalmente, milhares de servidores públicos federais transpostos ao quadro em extinção federal que se encontram em situação idêntica ao caso concreto em análise, sendo necessária a manifestação da egrégia Corte da Cidadania sobre a matéria em debate.



     Evidencia-se, portanto, a relevância da matéria em discussão, a ensejar a admissão deste recurso especial.”



    O recurso do particular foi inadmitido, ao fundamento de incidência do óbice constante da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, pela necessidade de exame de normas infraconstitucionais, e, ainda, por ausência de repercussão geral quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, CRFB/1988, na forma da tese vinculante firmada no julgamento do Tema nº 660 da repercussão geral (eDOC 57).



    Igualmente, foi inadmitido o apelo extremo do ente federal, porquanto reclamada, para o deslinde da controvérsia, a análise de legislação infraconstitucional, e, ainda, por força da Súmula 279/STF, e pela falta de similitude entre a controvérsia suscitada e o precedente firmado na ACO nº 3.193/RO (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    Por primeiro, quanto ao recurso interposto pela União, observo que a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, consoante a disciplina do Código de Processo Civil, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. Nesse cenário, a eventual interposição de agravo destinado ao Tribunal ad quem assegura o juízo de dupla admissibilidade recursal, sujeitando-se, ele próprio, enquanto recurso, ao exame de admissibilidade.



    In casu, não atendido o princípio da dialeticidade, verifico que o Agravo interposto não preenche os pressupostos processuais, porquanto, malgrado a negativa de seguimento do apelo extremo tenha se baseado no óbice da Súmula nº 279/STF, na impossibilidade de exame de legislação infraconstitucional, bem como na ausência de identidade da quaestio juris tratada nos autos e a ACO nº 3.193/RO, o Agravante deixou de rebater especificamente este último fundamento (eDOC 62).



    Não impugnados as razões lançadas na decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, resta inviável o conhecimento do Agravo, nos termos da Súmula nº 287 desta Corte Suprema, segundo a qual “(n)ega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Na mesma linha, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Melhor sorte não ampara o recurso do particular.



    Isso porque, à vista do disposto no art. 1.030, I, a, do estatuto processual, e considerando a tese firmada no julgamento do Tema nº 660 da repercussão geral (eDOC 57), o tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, mediante decisão em face da qual caberia a interposição do agravo interno perante o colegiado competente, nos moldes do art. 1.030, § 2º, do CPC, não o recurso previsto no art. 1.042 do mesmo diploma, como procedeu a parte recorrente.



    Com efeito, nessas hipóteses, interposto recurso manifestamente incabível, esta Corte Constitucional não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto caracterizado erro grosseiro, como espelham os julgados assim ementados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.469.731 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28.02.2024 PUBLIC 29.02.2024; g.n.).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51.912 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 28.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01.04.2022 PUBLIC 04.04.2022; g.n.).



    “Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC). Inadmissibilidade. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Negado seguimento à reclamação. Erro material no acórdão embargado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame [...] 7. No caso, o agravo interno não foi interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, mas contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, de modo que não há falar em esgotamento correto de instância. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. [...] . IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 74.882 AgR-ED, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 25.04.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28.04.2025 PUBLIC 29.04.2025; grifo meu).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço de ambos os recursos.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente